Tribunal: TJDFT
Processo: 0706493-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE DE IMÓVEL ARREMATADO. DISCUSSÃO ACERCA DA IMPENHORABILIDADE DO BEM EM RECURSO DIVERSO. CONDICIONAMENTO AO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO PROFERIDO NAQUELES AUTOS. ÓBICE AFASTADO. DECISÃO REFORMADA.

1. Em que pese a não ocorrência de trânsito em julgado do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 0706638-46.2017.8.07.0000, não há qualquer óbice para a expedição do mandado de imissão de posse do imóvel arrematado em favor do agravado, porquanto os embargos de declaração opostos não possuem efeito suspensivo, nem qualquer outro recurso a ser eventualmente interposto pela parte executada.

2. Ademais, a arrematação do imóvel se deu em 14/12/2017, com a devida expedição da carta de arrematação e registro na matrícula do imóvel no ano de 2018, encontrando-se, portanto, perfeita, acabada e irretratável, nos termos do art. 903 do CPC.

3. Foge à razoabilidade impor ao arrematante, terceiro de boa-fé, aguardar o trânsito em julgado do acórdão proferido no AI no 0706638-46.2017.8.07.0000, vinculando-o a demanda que não lhe diz respeito, tendo em vista a consideração de que a arrematação é forma de aquisição originária da propriedade, devendo o adquirente receber o bem livre e desembaraçado.

4. Aliás, esse foi o entendimento manifestado no acórdão no 1223998, proferido nos autos do AI 0706638-46.2017.8.07.0000, constando do voto do e. Relator o fundamento de que “o direito à impenhorabilidade do bem de família não pode se dar pela conveniência do devedor, devendo ser respeitados os requisitos legais para o seu deferimento, principalmente por já estar concluído o processo expropriatório”.

5. Recurso provido.